Tribunal: TJSP
Processo: 2135864-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Tese de prescrição – Afastamento – Irretroatividade das disposições da Lei 14.230/2021 em relação à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 – Condenação judicial calcada no elemento subjetivo dolo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Tese de prescrição – Afastamento – Irretroatividade das disposições da Lei 14.230/2021 em relação à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 – Condenação judicial calcada no elemento subjetivo dolo do ex-agente político – Inaplicabilidade das alterações promovidas pelo diploma legal citado – Litigância de má-fé – Inocorrência – Decisão mantida – Recurso não provido.